Tribunal: TJDFT
Processo: 0709165-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Carmelita Brasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0709165-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OTAVIO GOMES LIMA COSTA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Vistos etc., Otavio Gomes Lima Costa interpõe o presente Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal liminar, objetivando a reforma da r. decisão que, nos autos da ação de restituição c/c reparação de danos morais e pedido liminar manejada em desfavor do BRB – Banco de Brasília, indeferiu o pedido de tutela de urgência para que fosse determinada a suspensão do desconto em conta corrente de parcelas atrasadas de contratos de mútuo. Consoante decisão de ID 15661314, indeferi a tutela recursal liminarmente pleiteada. Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões (ID 15770440) oportunidade em que, pugnou pela negativa de seguimento do presente agravo de instrumento. Na seqüência, o agravado peticionou (ID 15987364), informando a prolação de sentença nos autos de origem, da qual emerge a r. decisão ora agravada, em razão do pedido de desistência formulado pelo agravante. Requereu o não conhecimento do presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do objeto. Nos termos do despacho de ID 16368342, determinei a intimação do agravante, para dizer se persiste o interesse no prosseguimento do presente Agravo de Instrumento, haja vista a prolação de sentença, nos autos principais – 0702221-88-2020.8.07.0018, dos quais emerge a decisão ora agravada, sendo homologado a desistência requerida pela petição de ID 62550785, e resolveu o processo, sem análise do mérito, nos termos do art. 485, VIII do CPC. Devidamente intimado o agravante não se manifestou, conforme certidão de ID 16687848. Apesar de não haver manifestação do recorrente, em consulta ao sistema de informações processual eletrônico deste e. TJDFT, observa-se que, de fato, foi prolatada sentença nos autos de origem em 07.05.2020, com homologação da desistência formulada pelo autor/agravante e resolvido o processo sem análise do mérito, nos termos do art. 485, VIII do CPC. É o breve relatório. Decido. Assim, o presente recurso se encontra prejudicado em razão da perda superveniente de interesse, ante a prolação de sentença nos autos de origem. Não há, portanto, motivo para haver manifestação quanto o mérito do presente agravo de instrumento que, por consequência, perdeu o objeto. Nos termos do art. 932, III, do CPC, “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO na forma do art. 932, inciso III, do CPC. P. I. Carmelita Brasil Relatora